Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707462-97.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES EMBARGADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 05/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR